Tribunal: TJPA
Processo: 0003107-78.2019.8.14.0080
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003107-78.2019.8.14.0080

APELANTE: MARIELSON LIMA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. CONFIRMADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME CONSTATNTE NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS QUANDO PROVADA A TRAFICÂNCIA NOS AUTOS. APLICADO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PRESENTE NO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS, TENDO EM VISTA QUE O APELANTE É RÉU PRIMÁRIO, NÃO SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA NEM FAZ PARTE DE GRUPO CRIMINOSO. PENA REDEFINIDA PARA PATAMAR MENOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Marielson Lima Brito,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 27 de junho de 2019, no período vespertino, Policiais Militares e Civis, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, na residência do apelante, localizada na Quinta Travessa do Bairro Cesarlândia, encontraram o apelante deitado em uma rede, debaixo de uma árvore, momento em que realizaram a abordagem, tendo o acusado retirado de seu bolso um saco plástico contendo R$ 80,070, bem como foi encontrado, na casa do mesmo, 60 (sessenta) petecas de substância similar a óxi, 16 (dezesseis) petecas de substância similar a maconha e um aparelho celular, sendo encaminhado, logo em seguida, à Delegacia de Polícia.

Em razões recursais
, ID 4886370, pag. 10/16, alega a defesa que a sentença recorrida deverá ser reformada para absolver o acusado do crime que lhe foi atribuído, posto que, apesar do mesmo não negar que a droga foi apreendida em seu poder, nega que a mesma seja para o tráfico, e sim, que estaria com a droga para seu próprio consumo, devendo a sentença recorrida ser reformada para uma decisão absolutória, ou desclassificar a conduta para a presente no art. 28 da Lei 11.343/2006.

De forma subsidiária, postula pela aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzindo a pena aplicada em seu patamar máximo, substituindo-a, logo em seguida, por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, ID 4886370, pag. 24/27, o Órgão Ministerial

requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, ID 4886371, pag. 10/20, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, para inclusão em pauta do plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

Da pretendida absolvição e desclassificação da conduta para a constante no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Alega a defesa que a sentença recorrida deverá ser reformada para absolver o acusado do crime que lhe foi atribuído, posto que, apesar do mesmo não negar que a droga foi apreendida em seu poder, nega que a mesma seja para o tráfico, e sim, que estaria com a droga para seu próprio consumo, devendo a sentença recorrida ser reformada para uma decisão absolutória, ou desclassificar a conduta para a presente no art. 28 da Lei 11.343/2006.

A materialidade encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 4886369, pag. 21/23.

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Em audiência de instrução procedida, as testemunhas de acusação, POLICIAIS ERONILSON RODRIGUES DA SILVA e POLICIAL RAIMUNDO IVANILDO LIMA DE SOUZA, confirmaram, perante o juiz da causa, ID 4886369, pag. 14/15, todos os termos da denúncia acusatória
, sem qualquer traço de distorção entre os testemunhos prestados, confirmando os policiais que prenderam em flagrante o acusado,
Marielson Lima Brito
, na posse do material entorpecente descrito na denúncia, inclusive que este confessou a traficância do produto entorpecente perante os policiais na hora de sua prisão

Já o denunciado, quando em seu depoimento em juízo, ID 4886369, pag. 13,
confirma que foi preso em poder de uma boa quantidade de droga ilícita, no entanto aduz que a droga que estaria consigo seria para seu próprio consumo, já que afirmou ser viciado.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado nos autos, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, onde o próprio acusado confirma que estaria em poder de boa quantidade de drogas ilícitas, mas que essa substância seria para seu próprio consumo, alegação esta que se mostrou carente de provas nos autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa transportando ou trazendo consigo, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, provado o crime de tráfico de drogas, incabível qualquer desclassificação do crime, já que demonstrado de fato que a traficância existiu.

No que se refere a pretendida aplicação da causa de diminuição de pena constante no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, entendo que o apelante realmente seja merecedor dessa benesse
, já que nada foi trazido aos autos que demonstre que este dedique sua vida a atividade criminosa, nem que seja integrante de organização criminosa, além de ser réu primário.

Por essa razão, aplico a referida causa de diminuição acima citada, e decoto 1/6 da pena anteriormente imposta pelo juízo a quo (que foi de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa), passando esta para o quantum de
04 (quatro) anos e 02 (meses) de reclusão, bem como o pagamento de 420 dias multa
, importe este que torno definitivo, por inexistir qualquer outra causa de aumento ou diminuição de pena.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou Susis, tendo em vista o quantum de pena aplicada, que vai além da necessária para a aplicação dessas benesses.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE parcial provimento
, aplicando a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, redefinindo a pena final aplicada para importe menor, mantendo-se os demais mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/08/2023